Tribunal: TJSP
Processo: 0224994-22.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0224994-22.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUZIA ANTONIA DE SOUZA COUTO, são embargados
CONDOMINIO EDIFÍCIO ZENÓBIA e AMANDA FATTIBELLO DE SOUZA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35067
Embargos de Declaração no 0224994-22.2011.8.26.0100/50000 (2)
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargante: Luzia Antonia de Souza Couto
Embargada: Condomínio Edifício Zenóbia e Outro
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 533/543, ingressou a
parte apelante com embargos de declaração, sustentando que: “o V. Acórdão,
concessa máxima vênia, REVOGOU o legítimo exercício de propriedade da ora
Embargante, transformando-o em ato de mera permissão, em grave ofensa aos
direitos que a Carta Magna garante, ao se apoiar em uma prova técnica precária e
totalmente desvaliosa porque colide até mesmo com conclusão de assistente
técnico que, a rigor, seria de se esperar com sentido contrário, mas que se revelou
ao final razoável e adequada”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) “4.3. Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, verifica-se
que: (a) na qualidade de promitente compradora, a parte autora apelante firmou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 08.09.1993, contrato de promessa de venda e compra por instrumento
particular relativamente ao apartamento com área interna de 62m2, garagem de
19,86m2 e terraço de 9,10m2, no andar térreo do 1o pavimento do Edifício
Zenóbia, localizado na Av. Rubem Berta (atual Av. Moreira Guimarães), no 450,
Indianópolis, 24o Subdistrito, São Paulo (fls. 10/13); (b) a ata da Assembleia
Geral Extraordinária do condomínio, realizada em 05.10.1993, demonstra que a
parte autora tinha ciência de que era proibida qualquer construção “no corredor
lateral do prédio, junto ao seu apto”, sendo a ela esclarecido que: “com base na
'Convenção do Condomínio', a citada área é considerada 'área comum', ou seja,
não é de uso exclusivo mas pertencente ao prédio todo, razão pela qual não é
possível se construir qualquer coisa naquele local” (fls. 108); (c) o laudo pericial
acostado aos autos foi conclusivo quanto à utilização de forma exclusiva pela
parte autora de área comum no referido corredor lateral, que também serve de
acesso para a caixa d'água subterrânea da edificação, excedendo “seu título de
propriedade em 56,47m2, já que por este lhe caberia apenas 9,10m2” no tocante ao
seu terraço (fls. 246); (d) o acesso à referida área comum é imprescindível para o
acesso à caixa d ́água do prédio, conforme depoimento da testemunha André,
empregado do condomínio (mídia digital); e (e) no caso dos autos, as críticas
apresentadas pelo patrono da parte autora ao laudo pericial (fls. 267/268 e
318/319), devem ser rejeitadas, porque ausente demonstração fundamentada
reveladora de equívoco cometido pelo vistor judicial, quanto à matéria em
questão, visto que não demonstrada, de forma fundamentada e convincente, com
as necessárias discriminações, o alegado desacerto do vistor judicial, o qual, a
propósito, prestou os devidos esclarecimentos a fls. 310/315, afastando a alegação
de existência de discrepância entre a especificação de condomínio (fls. 101) e a
matrícula do imóvel (fls. 270-A).”; e (ii) “4.4. Nesse panorama probatório, como
(a) nenhum condômino por fazer uso exclusivo de área comum, ainda mais com
alteração de destinação para estacionamento de um segundo veículo, sem anuência
dos demais condôminos, nem aprovação em Assembleia Geral, e (b) como os atos
de mera permissão não induzem posse, eles podem ser revogáveis,
unilateralmente, pelo possuidor e não geram direitos à pessoa beneficiária da
permissão, a teor do art. 1.208, do CC, e (c) na espécie, a parte autora é possuidora
de terraço, no térreo, com área de 9,10m2, contíguo à área comum de 56,47m2 do
condomínio réu, como apurado na prova pericial, que ocupa na condição de mera
detentora, dado que, em razão de permissão concedida em Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 05.10.1993, de rigor, (d) o reconhecimento que a
parte autora não tem direito à manutenção da posse da área comum em questão,
dado que a detenção não gera efeitos jurídicos e a permissão pode ser revogada
unilateralmente, por quem a concedeu, no caso dos autos, o condomínio réu, e a
recusa da parte autora em desocupar a área em questão, após revogada a
permissão, importa em esbulho possessório. Nesse sentido, a orientação de: (a)
Carlos Roberto Gonçalves: (a.1) “Os arts. 1.331, § 2o, do Código Civil e 3o da Lei
n. 4.591/64 enumeram as áreas comuns do condomínio. (...) Por sua vez,
estabelece o § 3o do aludido dispositivo, com redação da Lei n. 10.931, de 2 de
agosto de 2004: “A casa unidade imobiliária caberá, como parte inseparável,
uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio.”
Quanto à utilização das partes comuns, prevê o art. 19 da Lei n. 4.591/64 que
cada consorte poderá “usar as partes e coisa comuns, de maneira a não causa
dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou
embaraço aos bom uso das mesmas partes por todos”. Para usá-las com
exclusividade, só com a anuência da unanimidade dos condôminos.” (“Direito
Civil Brasileiro Direito das Coisas”, vol. V, 3a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 381, o
destaque não consta do original); e (a.2) “A utilização das partes comuns (inciso
II [do art. 1.335, do CC]) deve obedecer à destinação do edifício, sendo
proibido mudar a finalidade residencial para comercial e vice-versa. Não podem,
por exemplo, os corredores serem utilizados como área de lazer, as vagas de
garagem transformadas em depósito ou o salão de festas ser usado como
escritório particular de condômino etc. Uma das características mais
marcantes do condomínio edilício é a vedação do uso exclusivo das partes
comuns, salvo se o condômino receber a anuência da totalidade dos consortes
ou houver aprovação em assembleia geral. Não pode o condômino, igualmente,
na utilização de sua unidade, excluir, perturbar ou embaraçar a utilização dos
demais condôminos. Todos têm o mesmo direito de usar as partes comuns,
devendo o síndico zelar pela observância desse direito. Caso não o faça, pode
o condômino tomar as providências necessárias, inclusive judiciais, uma vez
que a turbação ou esbulho cometido contra a parte comum atinge o poder de
uso de todos” (“Direito Civil Brasileiro Direito das Coisas”, vol. V, 3a ed.,
Saraiva, 2008, SP, p. 391/392, o destaque não consta do original); e (b) dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “POSSESSÓRIA -
Reintegração de posse - Loja integrante de condomínio localizada no térreo -
Ocupação indevida de área comum - Colocação de toldo, vasos de plantas e
grade de ferro delimitando a área comum - Esbulho caracterizado - Ação
procedente - Recurso improvido” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
9089247-34.2003.8.26.0000, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 04.06.2008, o
destaque não consta do original); (b.2) “POSSESSÓRIA - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE ÁREA
COMUM, INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO - ATO CONSIDERADO DE
MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA - CC/2002, ART 1.208 -
NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO -
ESBULHO CONFIGURADO - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - AÇÃO
PROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO” (22a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0001524-65.2010.8.26.0007, rel. Des.
Matheus Fontes. J. 13.09.2012, o destaque não consta do original); e (b.3)
“SENTENÇA - Decisão devidamente fundamentada - Atendimento ao art. 43 do
CPC - Omissões inexistentes - Nulidade inocorrente - Preliminar rejeitada.
*POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Ré que se apropriou, há muitos
anos, de área comum pertencente ao condomínio edilicio autor - Área de
recuo do prédio - Fato comprovado - Posse não caracterizada - Mera
detenção decorrente da concessão do dono - Esbulho caracterizado com a
negativa de restituição - Alegação de usucapião - Descabimento - Falta de
condição indispensável à sua caracterização - Sentença de procedência mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
desprovido”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no9188538-07.2003.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 30.09.2009, o destaque
não consta do original). Nesse sentido, quanto ao ato de permissão, a orientação
de: (a) de Carlos Roberto Gonçalves: “Os autores em geral, quando tratam de
detenção em nosso direito, referem-se apenas à hipótese contida no art. 1.198
retromencionado (“Considera-se detentor ...”). Todavia, o aludido diploma vai
além, uma vez que em mais dois dispositivos menciona outras hipóteses em
que aquele exercício de fato não constitui posse, configurando, portanto,
detenção. Assim, a primeira parte do art. 1.2008 proclama que “não induzem
posse os atos de mera permissão ou tolerância”. A permissão se distingue da
tolerância: a) pela existência, na primeira do consentimento expresso do
possuidor. Na tolerância, há uma atitude espontânea de inação, de passividade, de
não-intervenção; b) por representar uma manifestação de vontade, embora sem
natureza negocial, configurando um ato jurídico em sentido estrito, enquanto na
hipótese de tolerância não se leva em conta a vontade que tolera, sendo
considerada simples comportamento a que o ordenamento jurídico atribui
consequências jurídicas, ou seja, um ato-fato jurídico; c) por dizer respeito a
atividade que ainda deve ser realizada, enquanto a tolerância concerne a atividade
que se desenvolveu ou que já se exauriu. (...)” (“Direito Civil Brasileiro Direito
das Coisas”, vol. V, 3a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 45, o destaque não consta do
original); e (b) Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Enquanto a
permissão nasce de autorização expressa do verdadeiro possuidor para que
terceiro utilize a coisa, a tolerância resulta do consentimento tácito ao seu
uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de
supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir
proteção possessória ao usuário, conforme disposto no art. 1.208 do Código
Civil. Quer dizer, a permissão é um comportamento positivo e prévio, de
aquiescência à prática por outrem de atos de detenção sobre o bem; já a tolerância
é a conduta negativa, de condescendência perante a prática de atos detentivos. Em
comum, na permissão e tolerância ou seja, tanto por quem autoriza, como
por aquele que não se opõe a ocupação -, formam-se relações jurídicas em
que uma das partes se situa perante a outra verticalmente, em situação de
poder, ensejando o chamado direito potestativo. A parte que se encontra em
estado de submissão não poderá evitar que a outra, unilateralmente,
desconstitua sua situação fática, deliberando pela cassação da prática de atos
materiais sobre a coisa. Assim, o usuário encontra-se em situação de poder
transitório e efêmero sobre a posse. A situação de sujeição não se
compatibiliza com a constituição de qualquer direito subjetivo em face do
objeto apreendido.” (“Curso de Direito Civil Direitos Reais”, vol. 5., 9a ed., Ed.
JusPodium, 2013, SP, p. 132, o destaque não consta do original). A invocação da
parte autora à situação de outros condôminos ocupam, com exclusividade, outras
áreas comum em nada a beneficia, porquanto o princípio da isonomia não se
coaduna com a ilegalidade. Ademais, conforme lição supra transcrita, como todos
os condôminos tem direito de usar as partes comuns, na omissão do síndico de
zelar pela observância desse direito, o próprio condômino pode tomar as
providência necessárias, inclusivo judiciais. Anota-se ainda que é inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deliberar, no presente feito, sobre outras áreas livres do condomínio que também
teriam sido ocupadas indevidamente por unidades autônomas de terceiros, em
desacordo com o que consta da especificação condominial, visto que essa questão
não integra a causa de pedir e pedido constantes da inicial, nem os terceiros
ocupantes de outras áreas comuns integral o polo passivo da presente ação. Isto é
o quanto basta para a manutenção da r. sentença, quanto à rejeição do pedido de
manutenção de posse, com revogação da liminar concedida.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante
não caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos
embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator